Tribunal: CARF
Processo: 16004.720589/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720589/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
COMFORTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E
ESTOFADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. BOA-FÉ.
A boa-fé não exclui o lançamento, que é atividade vinculada, e também não
afasta a aplicação de eventuais sanções.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75% prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996.
Quando restar configurada situação que se enquadra dentre aquelas previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, a mesma será duplicada nos
termos do § 1o do referido artigo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720589/2013-99
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 287/297) interposto contra decisão no acórdão
no 14-50.384 exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (fls. 269/274), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em
parte os créditos tributários formalizados nos Autos de Infração abaixo relacionados:
(i)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.031.901-7, no montante de R$
608.751,48, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuições
patronais incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e as incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada a segurados contribuintes individuais (fls. 153/170);
(ii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.031.902-5, no montante de R$
281.247,98, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuições dos
segurados empregados (fls. 171/184) e
(iii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.031.903-3, no montante de R$
146.011,34, já incluídos juros e multa de ofício, correspondente às
contribuições destinadas à outras entidades e fundos (Terceiros) - (fls.
185/195).
Todos os Autos de Infração foram lavrados em 04/12/2012 e encontram-se
acompanhados do Termo de Constatação Fiscal (fls. 196/209).
O “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo” segue
reproduzido abaixo (fl. 149):

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 270/271):
Trata-se de processo datado de 04/12/2013, levado à ciência do sujeito passivo em
20/12/2013, composto pelos seguintes Autos-de-Infração lavrados pelo descumprimento
de obrigações tributárias principais:
- DEBCAD 51.031.901-7: contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados (inclusive alíquota para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa – RAT) (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II),
e dos segurados contribuintes individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III) no valor total de
R$ 608.751,48 (seiscentos e oito mil, setecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e oito
centavos), incluindo o principal, juros e multa de ofício.
- DEBCAD 51.031.902-5: contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, não recolhidas pela empresa, no valor total de R$ 281.247,98
(duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos),
incluindo o principal, juros e multa de ofício.
- DEBCAD 51.031.903-3: contribuições devidas pela empresa a outras entidades e
fundos – Terceiros incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
(Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no valor total de R$ 146.011,34
(cento e quarenta e seis mil, onze reais e trinta e quatro centavos), incluindo o principal,
juros e multa de ofício.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal, verificou-se que valores remuneratórios pagos
aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes em folhas de
pagamento, não foram declarados em GFIP. Tais valores foram apurados pela
fiscalização e as respectivas contribuições lançadas nos levantamentos L1, L2, L3 e L4.
Verificou-se que a empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/2011
mas continuou a preencher a GFIP como se optante fosse, deixando de declarar as
contribuições patronais devidas, as quais foram lançadas nos levantamentos L5 e L6.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

Verificou-se, por fim, que a autuada auto-enquadrou-se em CNAE que dava ensejo à
contribuição do SAT/RAT na alíquota de 2%, quando o correto seria enquadrar-se em
código CNAE com SAT/RAT alíquota de 3%, tendo sido a diferença lançada no
levantamento L7.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% prevista no artigo 44, I, da Lei
9.430/96 em razão da comprovação do evidente intuito de sonegação, nos termos do
artigo 71 da Lei 4.502/64, o qual restou comprovado quando a empresa deixou de
declarar em GFIP a remuneração dos segurados constante em folhas de pagamento,
quando informou em GFIP o código referente à optante do Simples Nacional em
período no qual fora excluída do regime tributário simplificado, bem como, quando se
auto-enquadrou em código CNAE que gera alíquota SAT/RAT inferior à correta,
situações que não podem ser enquadradas em meros erros de preenchimento ou
esquecimento do contribuinte.
Noticia a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP e tece
esclarecimentos e orientações adicionais quanto ao exercício do direito de defesa pela
autuada.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 20/12/2013 (fls. 212/214) e
apresentou impugnação em 17/01/2014 (fls. 238/247), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fl. 271):
(...)
Impugnação:
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, na qual alega que não agiu com
dolo, com intenção de sonegar, suprimindo ou reduzindo tributos devidos, mencionando
a possibilidade de ter eventualmente cometido algum erro no preenchimento da GFIP, o
que pode ter ocorrido principalmente em decorrência da grande complexidade da
legislação e da necessidade de transmissão de GFIP adicionais para o recolhimento em
atraso do FGTS de algum funcionário, situações nas quais a empresa acreditou que os
dados transmitidos anteriormente estariam preservados. Eventuais incorreções podem
facilmente ser retificadas.
Também não existiu dolo quanto ao preenchimento do campo da GFIP referente à
opção pelo Simples Nacional, acreditando a empresa ter feito o preenchimento de
acordo com o manual, valendo as mesmas alegações para o erro referente ao código
CNAE. Eventuais incorreções decorrentes de interpretação diversa podem, também
aqui, ser facilmente ser retificadas.
Atribuir ato de sonegação à empresa é fato extremamente grave, que deve ocorrer
somente quando não reste dúvida sobre a conduta da empresa, o que não acontece no
presente caso, em que a empresa sempre agiu de boa-fé, disponibilizando de imediato
todos os documentos solicitados pela fiscalização, sendo surpreendida pelas autuações,
sem ao menos ser intimada para retificação das GFIP.
Assim, o débito fiscal deve ser cancelado, concedendo-se à empresa a oportunidade de
retificação das GFIP.
Ao final, requer a suspensão da RFFP, o cancelamento do débito fiscal, a intimação da
empresa para retificação das GFIP sem aplicação da multa e a produção das provas
admitidas, inclusive oitiva de testemunhas.
Da Decisão da DRJ

A 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 21 de maio de 2014, no acórdão no
14.50.384 (fls. 269/274), julgou a impugnação procedente em parte, manteve a multa
qualificada, com fundamento no artigo 44, I, § 1o da Lei no 9.430 de 1996 e artigo 71 da Lei no
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

4.502 de 1964, apenas nos levantamentos relacionados à indevida declaração da empresa como
optante do Simples Nacional (levantamentos L5 e L6) e reduziu a multa aplicada nos demais
levantamentos (L1, L2, L3, L4 e L7) de 150% para 75%.
A ementa do acórdão segue retratada a seguir (fl. 269):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade a formação
da convicção da autoridade julgadora.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em
relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando
verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou
conluio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Registre-se que foi informado pelo juízo a quo que em face do limite de alçada, a
decisão foi dispensada de interposição de recurso de ofício (fl. 269).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/08/2014 (fl. 286) e interpôs
recurso voluntário em 02/09/2014 (fls. 287/297), com os mesmos argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado, conforme relatado em linhas pretéritas, o Recorrente
repisa os mesmos argumentos da impugnação, alegando, em apertada síntese o que segue:
Primeiramente assegura não ter agido com dolo com o intuito de deliberadamente
suprimir ou reduzir tributos.
Alega que o preenchimento e transmissão das GFIP ocorreram de forma que a
empresa entendia ser correta.
Afirma que não se pode falar que não foram declaradas em GFIP as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e segurados contribuintes individuais
inseridos em folha de pagamento conforme quer fazer crer a Autoridade Fiscal, pois como
informado, foram declaradas em GFIP e posteriormente, ante o atraso de recolhimento, foram
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

preenchidas novamente para pagamento e recolhimento em atraso, esclarecendo que acreditava
estarem preservados os dados anteriormente informados.
Relata que, no tocante a alegação de que a empresa Recorrente agiu com intuito
de sonegação ao preencher GFIP inserindo o código 2, que de acordo com o Manual corresponde
ao código de empresa inscrita e optante pelo Simples Nacional, novamente sem razão a
Autoridade Fiscal e a autoridade julgadora, tanto é que a empresa enquadrava-se no SIMPLES
NACIONAL, e pela documentação colacionada no auto verificou-se que foi excluída
posteriormente, todavia, como acima mencionado preenchia a GFIP de acordo com o que achava
estar correto, visto o desconhecimento na época quanto a exclusão do Simples Nacional.
Aduz que, quanto ao enquadramento diverso de alíquota prevista no artigo 22, II
da Lei no 8.212 de 1991, denota-se que a empresa Recorrente informava o percentual que
acreditava ser correto em GFIP (artigo 22, II, "a" da Lei no 8.212 de 1991), sendo que o
enquadramento diverso conforme informa a Autoridade Fiscal também é passível de retificação,
não devendo ser aplicada multa em razão disso.
Sustenta que, diante da boa-fé da empresa, a multa aplicada deve ser cancelada,
bem como ser concedida à empresa Recorrente a oportunidade de retificação de GFIP, conforme
requer a Autoridade Fiscal, sem aplicação de multa, pois preencheu da forma que entendia ser a
correta, de acordo com a interpretação do Manual e da legislação vigente, frisando que qualquer
eventual irregularidade no preenchimento é perfeitamente passível de retificação, o motivo do
presente recurso.
Ao final requer:
1) Seja determinada a suspensão da Representação Fiscal para Fins Penais
efetuada pelo Agente Fiscal, visto que não houve intenção de sonegação.
2) Demonstrada a boa-fé da empresa Recorrente, a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer seja acolhido o presente Recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
3) Caso seja verificada eventuais irregularidades nos preenchimentos, requer
desde já seja intimada a empresa Recorrente para o fim de providenciar a
retificação e transmissão das informações de GFIP, sem a aplicação da multa a
qual se torna indevida por conta da possibilidade de retificação da GFIP.
4) Alternativamente, seja reconhecida a boa-fé da empresa Recorrente, afastado a
intenção de omitir contribuições devidas, pois isto não houve, bem como seja
reduzida a multa para o valor de ofício.
5) Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, sem
exclusão de nenhum, inclusive oitiva de testemunhas.
A autoridade julgadora de primeira instância, julgou a impugnação procedente em
parte, para excluir a qualificação da multa de ofício aplicada nos levantamentos L1, L2, L3, L4 e
L7, reduzindo a multa de 150% para 75%.
No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que no recurso voluntário,
basicamente, o Recorrente manteve as mesmas argumentações de sua impugnação, não
apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que pudessem afastar os fundamentos
jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por adotar, como razões de decidir, os
fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 271/273):
(...)
Do Requerimento pela Produção de Provas:
A autuada requer a produção das provas admitidas em Direito.
No entanto, os elementos presentes nos autos são suficientes à formação da convicção
necessária ao julgamento, motivo pelo qual, com amparo no artigo 29 do Decreto
70.235/721, indefere-se a dilação probatória, prosseguindo-se na análise das demais
questões controvertidas trazidas nos autos.
Da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP:
Quanto ao pedido de suspensão da Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP
lavrada, tal pleito excede a competência deste órgão julgador, a qual encontra-se
delimitada nos termos da Lei 11.457/2007 e artigo 233 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 203, de 14/05/2012.
Portanto, o presente julgamento - nos termos da legislação de regência - limita-se à
discussão relacionada ao crédito tributário constituído através da lavratura do AI em
questão.
A RFFP constitui instrumento próprio, pelo qual o auditor-fiscal comunica ao
Ministério Público a ocorrência, em tese, de ilícito penal para que seja instaurada a
respectiva ação penal objetivando a apuração do ilícito.
Como se vê, embora a RFFP lavrada guarde relação com o lançamento efetuado,
representa procedimento distinto e de natureza diversa, restando prejudicada nesta
instância a análise do inconformismo externado em relação à sua lavratura.
Da Conduta da Autuada e da Multa Qualificada:
A autuada defende que não agiu com dolo, não houve sonegação, e que os erros
eventualmente cometidos no preenchimento das GFIP ocorreram pela complexidade
dessa declaração e da legislação concernente, e por equívocos na interpretação dos
manuais. Com base em tal premissa, pugna pelo cancelamento do lançamento fiscal e
pela concessão de prazo para retificação das GFIP.
Indispensável nesse ponto, esclarecer que o lançamento das contribuições decorre tão-
somente do seu não recolhimento pela autuada, e a aplicação da multa de 75% prevista
no artigo 44, I da Lei 9.430/96, simples e objetivamente, da não declaração dessas
contribuições em GFIP, situação que impõe a sua aplicação de ofício pela autoridade
fiscal, conforme artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Nenhuma dessas duas ocorrências – lançamento das contribuições não recolhidas e
aplicação da multa de ofício pela não declaração em GFIP – estão relacionadas à
eventual caracterização de sonegação pelo sujeito passivo.
Portanto, é equivocado o pedido de cancelamento do lançamento sob o argumento de
que não houve sonegação, dolo ou má-fé por parte da autuada, pois, como visto, o
lançamento das contribuições e a multa de ofício não dependem dessas figuras que estão
relacionadas à intenção do agente.
_____________________________
1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Esta intenção deixa margem, apenas, para a análise do cabimento da qualificação da
multa de ofício, pois é somente a qualificação que está condicionada à ocorrência de
sonegação por parte do sujeito passivo.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

Assim, não se discorda da autuada ao defender que a imputação da multa qualificada
exige a demonstração inequívoca da sonegação, cujo conceito não pode ser entendido
como a simples ausência de declaração em GFIP, (situação que dá ensejo, conforme já
dito, à aplicação da multa de ofício de 75%). Adotar o entendimento de que a mera
ausência de declaração em GFIP resultaria na multa qualificada, implicaria em eliminar
qualquer possibilidade de aplicação da multa de ofício de 75%, o que certamente, não é
a melhor interpretação dos dispositivos legais que tratam do tema.
Dessa maneira, necessário analisar cada situação fática que ensejou a multa qualificada.
Primeiro, a autuada deixou de declarar em GFIP a remuneração de segurados constantes
nas folhas de pagamento. Quanto a esta situação, entendo que a simples omissão em
GFIP não caracteriza a sonegação necessária à qualificação da multa. Deve ser
destacado que as remunerações não declaradas em GFIP foram apuradas nas folhas de
pagamento da empresa, as quais foram apresentadas à fiscalização, de modo que não se
pode considerar, nesse contexto, que tenha existido o comportamento tendente a
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, tal qual exige o artigo 71 da Lei 4.502/64.
Da mesma forma e pelas mesmas razões, não se comprova a sonegação pelo simples
erro no auto-enquadramento no CNAE que resultou em contribuições devidas ao
SAT/RAT em alíquota inferior à correta. Falta também aqui, elementos aptos à
comprovação da sonegação.
Por fim, quanto às contribuições não declaradas em GFIP em decorrência da indevida
declaração da autuada como optante do Simples Nacional, entendo de forma diversa.
A autuada não questiona sua exclusão do regime tributário simplificado a partir de
2011, nem alega qualquer desconhecimento quanto à ocorrência dessa exclusão. No
entanto, continuou declarando em GFIP o código correspondente às empresas optantes,
deixando assim, de forma deliberada e sem qualquer justificativa, de declarar em GFIP
as contribuições devidas.
Nessa situação deve ser mantida a qualificação da multa de ofício, estando presente no
próprio ato de continuar declarando-se como optante a intenção em omitir as
contribuições devidas.
Portanto, deve ser mantida a multa qualificada, com fundamento no artigo 44, I, § 1o da
Lei 9.430/96 e artigo 71 da Lei 4.502/64, apenas nos levantamentos relacionados à
indevida declaração da empresa como optante do Simples Nacional (levantamentos L5 e
L6), reduzindo a multa aplicada nos demais levantamentos (L1, L2, L3, L4 e L7) de
150% para 75%.
Quanto ao pedido de intimação para retificação da GFIP, este é impertinente, vez que já
encerrada a ação fiscal e aplicadas as multas cabíveis, com as devidas retificações aqui
procedidas.
(...)
Além dos fundamentos acima, convém acrescentar ainda, o que segue:
No que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 28, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Com relação ao argumento do Recorrente de ter agido de boa-fé, deve-se ressaltar
que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de
fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim estabelece:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em suma, a aplicação do princípio da boa-fé não exclui o lançamento, que é
atividade vinculada, e também não afasta a aplicação de eventuais sanções.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488 de 20071.

1 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720589/2013-99

Como visto, a decisão recorrida manteve a multa qualificada, com fundamento no
artigo 44, I, § 1o da Lei no 9.430 de 1996 e artigo 71 da Lei no 4.502 de 1964, apenas nos
levantamentos relacionados à indevida declaração da empresa como optante do Simples
Nacional (levantamentos L5 e L6) e reduziu a multa aplicada nos demais levantamentos (L1, L2,
L3, L4 e L7) de 150% para 75%.
Quanto ao pedido de juntada posterior de provas, cumpre observar que, nos
termos do artigo 15, III, e § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, com a redação dada
pela Lei no 8.748 de 1993, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o interessado não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações discriminadas no referido dispositivo legal, limitando-se a afirmar, de forma genérica,
seu protesto pela apresentação posterior dos documentos, de modo que não cumpriu as
disposições legais, para que fossem apreciadas eventuais provas ainda não apresentadas.
Ausentes, portanto, os requisitos para a dilação da formação probatória e para a
reabertura do prazo de defesa (por falta de previsão no rito da processo administrativo fiscal),
não há como obstar o presente julgamento, assentado na apreciação dos elementos já contidos
nos autos.
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos do contribuinte e,
por conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido
de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de
que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, que
deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)

Fl. 332
DF CARF MF
Original